Tribunal: TJDFT
Processo: 0702296-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a viabilidade da concessão do benefício da gratuidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgador pode denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência.
4. Os elementos dos autos apontam que o agravante ostenta condições financeiras suficientes para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.
5. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira do agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “Os documentos juntados demonstram a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça ao agravante”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2091017, 0732255-27.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2026, publicado no DJe: 05/03/2026; Acórdão 2071252, 0722319-55.2024.8.07.0018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 12/12/2025.